Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS. DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. POSSIBILIDADE. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração na capacidade financeira da executada. A agravante sustenta que o decurso de tempo desde a última pesquisa (12/04/2023) justifica nova diligência, sendo desnecessária a prova de esgotamento de buscas extrajudiciais, nos termos do Tema 219/STJ, e que a exigência configuraria prova impossível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, decorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa infrutífera no SISBAJUD, é possível a renovação da diligência sem necessidade de comprovação de alteração patrimonial da parte executada ou de exaurimento prévio de tentativas extrajudiciais de localização de bens.
III. Razões de decidir
3. O decurso de mais de dois anos desde a última pesquisa autoriza a reiteração da consulta ao SISBAJUD, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do executado.
4. A jurisprudência vinculante do STJ (Tema 219) afasta a exigência de prova de esgotamento das tentativas de localização de bens para autorizar a penhora online.
5. A renovação da pesquisa de bens atende aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, conforme art. 797 do CPC e precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §3o, II, e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/MA (Tema 219, repetitivo); TJDFT, Acórdão 1931947, AI no 0719626-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 21.10.2024.